Tribunal: TJSP
Processo: 2240280-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Fornecimento dos medicamentos, Daratumabe e Lenalidomida, ao autor, portador de mieloma múltiplo – Evidente "periculum in mora" – Concessão de tutela de urgência, com a fixação de prazo para o cumprimento da medida, bem como multa única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre o patrimônio pessoal do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, no caso

Ementa:
Agravo de instrumento – Fornecimento dos medicamentos, Daratumabe e Lenalidomida, ao autor, portador de mieloma múltiplo – Evidente "periculum in mora" – Concessão de tutela de urgência, com a fixação de prazo para o cumprimento da medida, bem como multa única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre o patrimônio pessoal do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, no caso de descumprimento – Ausência de notícias acerca do descumprimento da tutela provisória – Descabimento da fixação de "astreintes" no atual estágio processual – Parcial provimento do recurso.